Tribunal: TJES
Processo: 5014118-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014118-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUS. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. PACIENTE SUBMETIDO A LARINGECTOMIA TOTAL E TRAQUEOSTOMIA. NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS. INDISPONIBILIDADE DE SIMILARES NA REDE PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeira instância que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de ente estadual e ente municipal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de insumos médicos essenciais ao tratamento pós-cirúrgico de laringectomia total e traqueostomia. O agravante alega urgência e necessidade dos insumos, comprovadas por laudos médicos, em razão da inexistência de alternativas equivalentes fornecidas pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida; (ii) determinar a responsabilidade do ente estadual e do ente municipal pelo fornecimento dos insumos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante comprova a necessidade e urgência dos insumos médicos por meio de laudos médicos que indicam sua imprescindibilidade, dada a ausência de produtos equivalentes no SUS e o risco de infecções associado à não utilização dos insumos prescritos.

O laudo médico apresentado evidencia que a laringe eletrônica é o único método disponível de reabilitação vocal no caso do agravante, afastando outras opções terapêuticas.

A urgência do provimento decorre da suscetibilidade do agravante a infecções respiratórias graves em razão da traqueostomia, o que torna indispensável o uso dos insumos específicos pleiteados.

A decisão observa o princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo ao agravante condições adequadas de tratamento, bem como a reabilitação vocal e respiratória, fundamentais para sua qualidade de vida.

A responsabilidade pelo fornecimento dos insumos recai, prioritariamente, sobre o ente estadual e, subsidiariamente, sobre o ente municipal, em conformidade com as regras de distribuição de competências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de insumos médicos essenciais ao tratamento de paciente submetido a laringectomia total e traqueostomia deve ser assegurado quando comprovada sua necessidade e urgência, bem como a inexistência de alternativas equivalentes no SUS.

A responsabilidade pelo fornecimento recai prioritariamente sobre o ente estadual, sendo subsidiária a obrigação do ente municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003592-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 09.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014118-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HELIO DA SILVA SOUZA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar a Decisão inserida no id 9926428, na qual concedi ao Agravante a tutela de urgência requerida nas razões recursais:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helio da Silva Souza em face da Decisão inserida no id 49495781 do processo originário (n.º 5016206-32.2024.8.08.0012), na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Cariacica, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo Agravante na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 9836288) o Agravante inicialmente informa que se submeteu a procedimento cirúrgico para tratamento de neoplasia maligna da laringe e, em decorrência da cirurgia, necessita com urgência dos insumos pleiteados na petição inicial e indeferidos pelo MM. Juiz
a quo
.

Aduz que a necessidade dos insumos foi comprovada pelos laudos médicos que instruem a petição inicial e pelo Parecer do NatJus em outro processo semelhante (que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), bem assim que a urgência se justifica em razão do fato de que ‘
não possui meios para se comunicar, além de estar sujeita constantemente a infecções e agravamento de seu quadro de saúde
’ (página 04).

Sustenta, ao fim de suas razões, que preenche os requisitos necessários à concessão da tutela recursal de urgência, daí porque pugna ‘
seja concedido o pedido de liminar para apreciação e concessão da tutela de urgência
’ (páginas 10-11).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Conforme consta na Decisão recorrida, o Agravante se submeteu a ‘
procedimento de laringectomia total com esvaziamento cervical e traqueostomia, em razão do diagnóstico de neoplasia maligna da laringe
’ e, para a realização de cuidados pós-cirúrgicos, solicita sejam os Agravado obrigados a lhe fornecerem:

‘(...) 30 adesivos ‘OpitiDerm Oval’ mensais, 30 filtros cassete HME ‘Xtraflow’, 30 filtros casse HME, ‘Micron’ mensais, 30 adesivos ‘Flexiderm Oval’ mensais, 60 lenços removedores ‘Adhesive Remover’ mensais, 60 toalhas ‘Cleaning Towel’ mensais, 60 Protetores de Pele ‘Skin Barrier’ mensais, 1 cola ‘Silicone Glue’ mensal e 1 Protetor de Banho ‘Adaptador de Banho’ a cada 6 meses, não disponibilizados no SUS (...).’

Os citados insumos, insta salientar, foram indicados pelo Médico que acompanha o Agravante, conforme laudos constantes nos ids 48815044 e 48815043, nos quais há a devida justificativa para sua utilização em detrimento daqueles fornecidos pelo SUS, a exemplo da afirmação de que ‘
a laringe eletrônica se torna o único método disponível de reabilitação vocal, sem necessidade de procedimento cirúrgico, não sendo indicado até o momento outros métodos de reabilitação
’ (id 48815044).

Com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, a partir da análise dos autos minha compreensão é a de que o Agravante demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da tutela de urgência requerida, porquanto evidenciou a necessidade dos insumos e o risco ao seu tratamento caso não utilize os produtos indicados pelo seu Médico assistente.

Aliás, em caso bem semelhante ao dos autos concluí de forma idêntica à ora proposta, em julgado que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SUS. PACIENTE COM TRAQUEOSTOMIA E LARINGECTOMIA TOTAL. FORNECIMENTO DE LARINGE ELETRÔNICA E INSUMOS. NECESSIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILARES NA REDE PÚBLICA. URGÊNCIA DO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Hipótese em que a necessidade da laringe eletrônica e dos insumos correspondentes encontra-se devidamente comprovada através de laudo médico acostado aos autos.
2. Conforme o laudo médico acostado aos autos, as alternativas disponibilizadas pelo SUS (filtros e adesivos caseiros) não são similares àqueles prescritos ao paciente, porquanto não oferecem “proteção completa e adequada”, aumentando risco de infecções, restando comprovada a necessidade e a imprescindibilidade dos produtos e insumos requeridos. 3. Quanto à urgência do provimento, a mesma encontra-se igualmente demonstrada, considerando que o procedimento de traqueostomia (ao qual o Agravante foi submetido) faz com que as funções antes desempenhadas pelo nariz (como aquecer, umidificar e filtrar o ar) sejam perdidas, o que torna o paciente constantemente mais suscetível a adquirir doenças respiratórias, como infecções pulmonares. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Agravo Inominado prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5003592-31.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 09.07.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque o Agravante conseguiu comprovar a presença dos requisitos necessários, a conclusão, fundada em juízo de cognição sumária, é pela concessão da tutela de urgência requerida pelo Agravante nas razões recursais.

Do exposto,
defiro
o pedido de urgência formulado nas razões recursais para, de igual modo, deferir a medida liminar requerida na petição inicial e, em consequência, determinar aos Agravados a fornecerem ao Agravante, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados do conhecimento deste
decisum
, os insumos descritos na petição inicial.

Em caso de descumprimento do comando, incidirá multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Após a prolação da Decisão ora mencionada, tanto o Município de Cariacica (id 10563233) quanto o Estado do Espírito Santo (id 11134200) pugnaram pelo desprovimento do recurso, uma vez que o Agravante não teria comprovado a necessidade nem tampouco a urgência dos insumos pleiteados na petição inicial da demanda originária.

Com a devida vênia dos Agravados, os elementos de prova constantes nos autos demonstram que o Agravante conseguiu demonstrar tanto a necessidade dos insumos como a urgência em obtê-los, até porque, conforme o laudo constante no id 48815044, “
a laringe eletrônica se torna o único método disponível de reabilitação vocal, sem necessidade de procedimento cirúrgico, não sendo indicado até o momento outros métodos de reabilitação
” (id 48815044).

Ora, além da clareza do laudo em mencionar a reabilitação vocal do Agravante, no outro caso em que fui Relator também se reportou questão afeta à segurança destes insumos em prevenir o risco de infecções, circunstância esta que não demonstra apenas a necessidade e urgência do fornecimento, mas também privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana em favor do Agravante.

Destaco, por fim, que a competência de fornecer os insumos deve recair, primeiramente, ao Estado do Espírito Santo e apenas subsidiariamente ao Município de Cariacica, dadas as regras de atribuição de competências (alta complexidade e alto custo).

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e deferir a medida liminar requerida na petição inicial e, em consequência, determinar ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Cariacica (este, subsidiariamente) a fornecerem ao Agravante os insumos descritos na petição inicial.

Em caso de descumprimento do comando, incidirá multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Julgo prejudicados os Embargos de Declaração opostos no id 10563634.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.